Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004834-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL OLIVEIRA ALMEIDA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Medida Liminar no 1026336- 40.2020.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Oliveira Almeida contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, que lhe move BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração da posse do veículo, objeto de garantia por alienação fiduciária, RENAULT - LOGAN EXPRESSIO - 2015/2016 - PRATA - PWR9349, RENAVAN 93Y4SRD64GJ976431, 0106398024, ao autor, aqui Agravado.
O Agravante sustenta que a decisão está em desconformidade com o Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto não foi demonstrada a constituição em mora, e ainda, por ter sido proferida e executada no período pandemia provocada pelo Covid-19.
Alega que a decisão agravada é capaz de lhe gerar dano grave de difícil reparação, ao fato de que está desapossado de um bem necessário diante do cenário pandêmico, assim como que sofre risco da exposição e deterioração do veículo em pátios, e ainda o risco de ser leiloado com venda abaixo da avaliação da tabela FIPE.
Aduz que os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo judiciário, pois enquadrados como fato superveniente e de força maior, e no caso, em razão da situação financeira atual não há possibilidade de purgação da mora, e o desapossamento do veículo é medida extremamente rigorosa e prejudicial.
Afirma que há excesso na cobrança da dívida, bem assim que nesse período de calamidade dever ser excluídos os encargos financeiros, sejam remuneratórios ou moratórios.
Assim, com fundamento na Teoria da Imprevisão e na alegada hipossuficiência provocada pelo cenário pandêmico, defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e a restituição do veículo. No mérito, provimento do recurso para reformar o decisum recorrido.
Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita, ao fato de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e da sua família.
É o relato.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo com garantia de alienação fiduciária e a reintegração da posse ao agravado.
Em que pese as alegações do recorrente não restou demonstrada, de plano, a presença dos requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para tanto, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não ficou demonstrado notadamente o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de efeito suspensivo pretendido.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, por restar configurada a hipossuficiência financeira do requente pelos documentos trazidos aos autos, defere-se o benefício pleiteado, exclusivamente para este recurso, com a ressalvada de que o deferimento não afasta a exigência do pedido na origem e a análise pelo Juízo de Primeiro Grau.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator